Tribunal: TJMT
Processo: 1049702-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049702-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZOR RODRIGUES VIDAL - CPF: 820.606.067-72 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo (Relatora): Dou parcial provimento. Dra Jaqueline Cherulli Calmon (1o vogal): acompanho o relator. Dr. Walter Pereira de Souza Calmon (2o vogal): divirjo do relator. (voto anexo) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUBSTANCIAL DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. PERNOITE EM DESLOCAMENTO. PASSAGEIRO IDOSO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de companhia aérea, em razão de alteração substancial do itinerário contratado, com atraso superior a quatro horas, perda de conexão e permanência do passageiro em deslocamento durante toda a madrugada, sendo a sentença de primeiro grau de improcedência por ausência de comprovação de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso substancial de voo, superior a quatro horas, com perda de conexão e pernoite em deslocamento, configura dano moral indenizável independentemente de prova específica do abalo; (
ii
) estabelecer se a condição de passageiro idoso constitui elemento relevante para a caracterização e a quantificação do dano moral no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso superior a quatro horas, com modificação significativa do itinerário e perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

O pernoite em deslocamento e a permanência prolongada em aeroportos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação objetiva de desgaste e desconforto relevante.

A condição de passageiro idoso, pessoa naturalmente mais vulnerável, qualifica e agrava o contexto fático, reforçando a gravidade do dano experimentado.

A jurisprudência reiterada da Primeira Turma Recursal reconhece que atrasos relevantes de voo configuram dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo extrapatrimonial.

Problemas operacionais e ajustes de malha aérea constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não sendo aptos a afastar a responsabilidade da transportadora.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e pernoite em deslocamento, configura dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova específica do abalo.

A condição de passageiro idoso é elemento relevante para a análise da gravidade do dano moral decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Problemas operacionais inerentes à atividade de transporte aéreo caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CC, art. 389, parágrafo único; Lei n. 9.099/95, art. 55; CPC,
arts
. 1.021, §4o, e 1.026, §2o; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1043085-62.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.11.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1009583-90.2025.8.11.0015, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.11.2025; TJMT, Recurso Inominado n. 1052442-66.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, j. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da companhia aérea ré, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que, embora tenha havido alteração no itinerário contratado, não restou demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, por ausência de prova de efetivo abalo extrapatrimonial.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que adquiriu passagens aéreas com previsão de chegada em Cuiabá/MT às 01h10min do dia 10/07/2025, todavia, em razão de alterações operacionais imputáveis à transportadora, teve seu itinerário modificado, permanecendo em deslocamentos e conexões durante toda a madrugada, somente realizando o último embarque às 08h05min, o que evidencia atraso substancial.

Aduz que é pessoa idosa, faz uso contínuo de medicação e que passou a noite em aeroportos, circunstâncias que, por si, já seriam suficientes para caracterizar dano moral indenizável. Invoca jurisprudência desta Primeira Turma Recursal que reconhece a configuração de dano moral
in
re

ipsa

em hipóteses de atraso superior a quatro horas. Requer, ao final, a reforma da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Da relação jurídica estabelecida e do regime de responsabilidade aplicável

Inicialmente, analiso a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Verifico que se trata, inequivocamente, de relação de consumo, uma vez que o autor figura como destinatário final do serviço de transporte aéreo, enquanto a ré se qualifica como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, incide ao caso o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, somente se eximindo se demonstrar, de forma cabal, a ocorrência de alguma das excludentes legais, o que, desde já, antecipo, não se verifica na hipótese.

Da controvérsia fática e da efetiva comprovação do atraso relevante

Passo ao exame da matéria fática.

Analiso detidamente os documentos acostados aos autos e verifico que o contrato de transporte previa chegada ao
destino
(Cuiabá/MT) às 01h10min do dia 10/07/2025. Todavia, consta comprovante de embarque no trecho final, partindo de Brasília, às 08h05min da manhã daquele mesmo dia.

Tal circunstância, por si só, demonstra, de maneira objetiva e inequívoca, que o autor ainda se encontrava em conexão intermediária quase sete horas após o horário originalmente contratado para a chegada ao
destino
, o que torna logicamente impossível o cumprimento do horário pactuado.

Assim, não subsiste a conclusão de que o atraso teria sido mínimo ou irrelevante. Ao contrário, está devidamente comprovado nos autos que houve atraso substancial, superior a quatro horas, com reacomodação em outros voos e pernoite em deslocamento.

Neste ponto, registro, de forma expressa, que não se está a trabalhar com presunções, mas com dados documentais objetivos constantes dos autos, os quais evidenciam o descumprimento significativo do horário contratado.

Da condição pessoal do autor e do contexto fático específico

Verifico dos autos que o recorrente é pessoa idosa e faz uso contínuo de medicação, circunstância expressamente alegada e não infirmada pela parte ré.

É notório que a idade avançada constitui fator de maior fragilidade física e psíquica, circunstância reconhecida pelo próprio ordenamento jurídico, que confere proteção reforçada à pessoa idosa. No âmbito das relações de consumo, essa vulnerabilidade impõe ao fornecedor dever de cautela e diligência acrescidos, especialmente na prestação de serviço de transporte, que envolve segurança, conforto e previsibilidade mínima do deslocamento.

No caso concreto, não se cuida de atraso de pequena monta. O que se verifica é a modificação substancial do itinerário contratado, com perda de conexão e sucessivas reacomodações, de modo que o autor permaneceu em deslocamento e em ambientes aeroportuários durante toda a madrugada, somente realizando o último embarque às 08h05min, quando já deveria ter chegado ao destino por volta de 01h10min.

Tal cenário revela situação objetiva de desgaste, incerteza e desconforto prolongado, que, quando suportada por passageiro idoso, assume contornos ainda mais sensíveis.

Assim, a condição pessoal do autor não é tomada como fundamento isolado da condenação, mas como elemento qualificador de um contexto fático já objetivamente gravoso, consistente em atraso substancial, perda de conexão e pernoite em deslocamento, circunstâncias que, analisadas em conjunto, reforçam a conclusão pela configuração do dano moral indenizável.

Da tese de inexistência de dano moral e da superação do entendimento do “mero aborrecimento” no caso concreto

A sentença recorrida afastou a indenização sob o fundamento de que não teria havido prova de dano moral efetivo.

Com a devida vênia, verifico que tal conclusão não se harmoniza com a orientação jurisprudencial atual e consolidada desta Primeira Turma Recursal, tampouco com as peculiaridades fáticas do caso concreto.

É certo que nem todo atraso de voo gera, automaticamente, dano moral indenizável. Todavia, esta Turma Recursal vem firmando, de modo reiterado, o entendimento de que atrasos relevantes, notadamente superiores a quatro horas, especialmente quando acompanhados de perda de conexão, reacomodação tardia ou pernoite forçado, extrapolam o campo do mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido, destaco, por absoluta pertinência, o seguinte julgado desta Primeira Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO QUE GEROU PERDA DE CONEXÃO E CHEGADA COM ATRASO SUPERIOR A SETE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA (FORTUITO INTERNO). DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA (...).”

(TJ-MT - Recurso Inominado: 1043085-62.2025.8.11.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/11/2025).

No mesmo sentido, colhe-se:

“Ementa: (...) O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.”

(TJ-MT - Recurso Inominado: 1009583-90.2025.8.11.0015, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, julgado em 19/11/2025).

E, ainda:

“Ementa: (...) O atraso do voo superior a quatro horas configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.”

(TJ-MT - Recurso Inominado: 1052442-66.2025.8.11.0001, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, julgado em 18/11/2025).

Verifico, portanto, que a jurisprudência atual, estável e reiterada desta Turma é no sentido de que atrasos relevantes,
superiores
a quatro horas, configuram dano moral
in
re

ipsa
,
ou seja, prescindem de prova específica do abalo, por decorrerem da própria gravidade objetiva da falha na prestação do serviço.

O caso dos autos, repito, não apenas se enquadra nesse parâmetro, como apresenta elementos adicionais de gravidade, como a idade avançada do autor e o pernoite em deslocamento.

Da inexistência de excludente de responsabilidade

Passo, agora, ao exame da alegação, ainda que genérica, de inexistência de responsabilidade da transportadora, notadamente sob o argumento implícito de que o ocorrido decorreria de circunstâncias operacionais ou fatores alheios à sua vontade.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, somente podendo ser afastada mediante prova robusta de que o defeito na prestação do serviço inexiste ou de que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
. Trata-se de regra que impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma cabal e específica, a ocorrência de causa excludente do nexo causal.

No caso concreto, verifico que a parte ré não se desincumbiu minimamente desse ônus. Não há nos autos qualquer prova técnica, documental ou mesmo informativa idônea que demonstre a ocorrência de evento externo, imprevisível e inevitável, apto a caracterizar hipótese de força maior ou caso fortuito externo.

A jurisprudência é absolutamente consolidada no sentido de que problemas operacionais, ajustes de malha aérea, reacomodações de voos, atrasos decorrentes de logística interna, necessidade de reorganização de aeronaves ou tripulações e situações congêneres integram o risco da própria atividade econômica explorada pela companhia aérea, configurando o denominado fortuito interno, o qual, por definição, não afasta o dever de indenizar.

No caso em exame, a alteração substancial do itinerário, com reacomodação em voo, insere-se exatamente nesse contexto de risco operacional inerente à atividade de transporte aéreo. Não se cuida de evento climático extremo, fechamento de aeroportos por determinação de autoridade, catástrofe natural ou qualquer outra circunstância verdadeiramente excepcional e estranha à organização do serviço.

Ao revés, o que se constata é que o consumidor suportou integralmente os ônus da desorganização da cadeia de prestação do serviço, sem que a fornecedora tenha demonstrado qualquer
fato
que pudesse, juridicamente, romper o nexo causal entre sua atividade e o resultado danoso.

É precisamente nesse sentido que esta Primeira Turma Recursal vem decidindo reiteradamente, como se extrai do seguinte precedente já transcrito e que ora reitero por sua pertinência:

“Alegações genéricas sobre ‘problemas operacionais’ ou infraestrutura aeroportuária não constituem excludente de responsabilidade sem prova documental apta a demonstrar evento externo, extraordinário e inevitável; eventos previsíveis à atividade aérea caracterizam, em regra, fortuito interno e integram o risco do negócio.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10430856220258110001, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2025)

Dessa forma, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto apto a caracterizar excludente de responsabilidade, impõe-se o reconhecimento de que a falha na prestação do serviço é integralmente imputável à fornecedora, permanecendo hígido o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

Do cabimento da indenização e da fixação do quantum indenizatório

Reconhecida a ocorrência de falha na prestação do serviço e configurado o dano moral, passo à análise do valor da indenização.

Aqui, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das funções compensatória e pedagógica da reparação, evitando-se, de um lado, a fixação irrisória e, de outro, o enriquecimento sem causa.

Comparando-se o presente caso com os precedentes desta Turma, verifico que os valores usualmente fixados
incorrem em média de
R$ 3.000,00, a depender das circunstâncias específicas.

Considerando que, embora haja atraso relevante, pernoite em deslocamento e condição etária sensível, não houve prova de agravamento clínico, atendimento médico ou situação de exposição extrema, reputo adequado, suficiente e proporcional fixar a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante atende às finalidades da reparação civil, harmoniza-se com os parâmetros desta Turma Recursal e guarda coerência com a gravidade objetiva do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado
e, no mérito,
dou
parcial provimento

para reformar parcialmente a sentença e
condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão estará sujeita à multa -
arts
. 1021, §4o e 1026, §2o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.560.244 (
Tema 1.417 da repercussão geral
), determinou a suspensão nacional de todos os processos judiciais que versem sobre a responsabilização de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, até o julgamento definitivo do recurso paradigma.

Nesse sentido:

"...

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os

processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.

À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial pátrio. Ultimadas as diligências, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Ministro DIAS TOFFOLI"

O pedido inicial é dano moral decorrente de cancelamento/atraso de voo, em razão de “manutenção não programada, em aeronave”.

- da Repercussão Geral no Tema 1.417/STF (ARE 1.560.244/RJ).

Na decisão monocrática do Relator, Ministro Dias Tofoli, restou consignado na ementa:

“...

IV. Dispositivo. 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem. ...”

Percebe-se que, no caso, não há limitação à questão de fortuito interno/externo e/ou força maior, mas a delimitação de aplicação do Código Brasileiro de Aviação (CBA) ou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos casos de cancelamento, alteração ou atraso no transporte aéreo contratado.

Interpretação diversa, somente o Relator, no ARE 1.560.244/RJ, poderá estabelecer.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, já foi determinada a suspensão de todos os recursos pendentes de julgamento que versem sobre a responsabilidade civil de empresas aéreas por danos decorrentes de cancelamento, alteração ou atraso de transporte aéreo, sejam eles de natureza material, moral ou de imagem, tal como ocorre no caso dos autos.

A suspensão permanecerá vigente até o julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026